Tribunal: TJSP
Processo: 1051694-08.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Remoção da veiculação dos anúncios da autora na Plataforma Google Ads. Conta bloqueada por violação dos Termos de Serviço, Políticas e Diretrizes. Anúncios voltados à obtenção de vistos que extrapolam a atividade de consultoria. Demonstrada, no caso, a infração praticada pela autora. Necessidade de proteção dos

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Remoção da veiculação dos anúncios da autora na Plataforma Google Ads. Conta bloqueada por violação dos Termos de Serviço, Políticas e Diretrizes. Anúncios voltados à obtenção de vistos que extrapolam a atividade de consultoria. Demonstrada, no caso, a infração praticada pela autora. Necessidade de proteção dos usuários. Provedores de conexão e aplicações de internet que são obrigados a observar os fundamentos e princípios que regem o uso da internet no Brasil e possuem o dever constitucional e legal de preservação dos direitos dos consumidores. Após a devida correção dos anúncios a autora poderá anunciar no Google Ads, conforme explicitado pelo réu e na sentença. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais.
RECURSO NÃO PROVIDO.